Tribunal: TJDFT
Processo: 0722691-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
proposta por GRAZIELE BRITO DE FREITAS (agravada/autora), que inverteu o ônus da prova. Em suas razões recursais (ID 59843776), o agravante/réu sustenta, em síntese, que se trata de decisão que, sob o argumento da “verossimilhança dos argumentos da autora”, inverteu o ônus da prova, atribuindo-o ao Distrito Federal em causa versando sobre erro médico. Alega que a inversão do ônus da prova, segundo o artigo 373, CPC, tem como pressuposto a prolação de “decisão fundamentada”, ou seja, que demonstre, de acordo com o caso concreto, as dificuldades de a parte autora se desincumbir de seu ônus. Argumenta que o juízo a quo adotou dinâmica em que imputa ao Sistema Único de Saúde, de forma geral e abstrata, o ônus de realizar o atendimento médico e, concomitantemente, demonstrar que o fez de forma adequada. Defende que, no presente caso, o juízo a quo fundamentou sua decisão na “verossimilhança das alegações da autora”, sendo que, dessa forma, houve um pré-julgamento da causa, que demonstra que o SUS será provavelmente condenado, antes mesmo da instrução do processo, uma vez que, se a questão controvertida já está devidamente demonstrada pela parte autora, não haveria fundamento jurídico de se inverter o ônus da prova dinâmica que busca, exatamente, facilitar a atividade probatória da parte que se encontra em posição hipossuficiente. Aduz que a legitimidade da jurisdição decorre do vínculo de suas decisões ao ordenamento jurídico e que, existindo regra expressa, ou seja, que não comporta interpretação divergente, sobre os requisitos para a inversão do ônus da prova, não pode o magistrado criar hipótese que afronta os princípios instrumentalizadores da ratio decidendi do dispositivo legal. Por todo o exposto, requer o Distrito Federal, respeitosamente, seja atribuído efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, para o fim de suspender a eficácia da decisão agravada até julgamento do recurso e, no mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, determinando que o ônus da prova observe o regramento previsto no artigo 373, incisos I e II, do CPC. Sem preparo face à isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/executada. De um lado, há a determinação na decisão agravada de inversão do ônus da prova. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/ré, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.